Tribunal: TJSP
Processo: 2267559-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora. Probabilidade no direito existente quanto à realização de cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano, contudo. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Existência, ainda, de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora. Probabilidade no direito existente quanto à realização de cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano, contudo. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Existência, ainda, de divergência com a médica do plano de saúde. Cirurgia bariátrica realizada há um ano (em outubro de 2018), o que somente reforça a ausência de urgência na sua realização. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267559-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é agravada LUANA ROCHA BORGE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267559-92.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2267559-92.2019.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Agravada: Luana Rocha Borges
VOTO N° 20767
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora.
Probabilidade no direito existente quanto à realização de
cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e
102 do TJSP. Ausência de perigo de dano, contudo. Caso em
que não se trata de urgência ou emergência médica. Existência,
ainda, de divergência com a médica do plano de saúde. Cirurgia
bariátrica realizada há um ano (em outubro de 2018), o que
somente reforça a ausência de urgência na sua realização.
Decisão reformada. Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 104 que deferiu a tutela de urgência à autora,
determinando a autorização e o custeio pela ré, em hospital/clínica
credenciada, quanto às cirurgias reparadoras, com fornecimento,
inclusive, de materiais e medicamento necessários ao procedimento, no
prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil
reais) até o limite provisório de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Pleiteia a ré agravante a reforma da decisão, para
que, em síntese, seja revogada a tutela de urgência. Para tanto,
sustenta que haveria distinção entre cirurgia plástica reparadora e
cirurgia estética; que seria necessária, antes, a realização de prova
pericial; que os procedimentos pleiteados não visariam à simples
remoção de pele; e que a negativa de cobertura não seria abusiva.
Efeito suspensivo deferido (p. 170).
Contraminuta (ps. 176/188).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A princípio, os entendimentos sumulados deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267559-92.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/4
Tribunal de Justiça, pelas Súmulas 971 e 1022, conferem probabilidade
ao direito da agravada, para que o plano de saúde custeie os
procedimentos cirúrgicos reparadores após perda de peso por cirurgia
bariátrica.
A agravada pretendeu a tutela antecipada para que o
plano de saúde arque com os seguintes procedimentos: “correção de
lipomatose/lipodistrofia de dorso e pube, Reconstrução da mama com
próteses, lipoaspiração/dermolipectomia lateral de tórax, dermolipectomia
abdominal pós cirurgia bariátrica, dermolipectomia de dorso, diástase de retos
abdominais, dermolipectomia braquial/ dermolipectomia de coxas.” (p. 75).
No entanto, apesar de constar tais cirurgias no laudo
médico apresentado pela agravante (ps. 76/78), no caso, trata-se de
cirurgia eletiva, não configurando urgência ou emergência médica. Não
há, assim, perigo de dano à autora.
No mais, há divergência com a médica do plano de
saúde a respeito da necessidade das cirurgias (ps. 166/168) e a cirurgia
bariátrica realizou-se há um ano (em outubro de 2018), o que somente
reforça a conclusão de que não há risco ao resultado útil do processo.
Com isso, revoga-se a tutela de urgência. Com esse
entendimento, cite-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer. Insurgência contra decisão que, em sede de tutela antecipada,
indeferiu o pedido para realização de cirurgias plásticas reparadoras,
pós- bariátrica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo
300 do NCPC a autorizar a alteração da decisão agravada.
Relatório médico acostado aos autos não indica urgência na
realização de tão complexas cirurgias, tratando-se, a princípio, de
procedimentos eletivos. Lapso temporal de quase dois anos entre
a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos
pretendidos que reforça a ausência de urgência na sua realização.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2009703-57.2019.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier,
j. 01/04/2019 sem destaque no original).
“PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A
AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE
NECESSITA A AUTORA
AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA A
CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM 05 DE MAIO DE
2015 EM QUE PESE AS CIRURGIAS REPARADORAS BUSQUEM EVITAR
1 Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica.
2 Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267559-92.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/4
MAIORES
TRANSTORNOS
PSÍQUICOS
ALÉM
DOS
COMUMENTE
DECORRENTES DA OBESIDADE, NÃO SE ENCONTRA PRESENTE O
"PERICULUM IN MORA"
PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2006612-56.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Theodureto Camargo, j. 29/03/2019 sem destaque no original).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, revogando-se a tutela de urgência.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator